Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 375/STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Ou seja: “São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente” (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No caso, a transferência de propriedade do veículo em discussão foi efetivada em 13/11/2020, antes da ordem de "pesquisa ao sistema RENAJUD, com vistas a penhorar veículos de propriedade dos devedores” emitida pelo juízo a quo em 28/11/2020; efetiva consulta ao Renajud em 28/02/2021. Assim, ao contrário do que alegado pelos agravantes, o ajuizamento do cumprimento de sentença (autos 0709061-50.2020.8.07.0007) em data anterior (03/07/2020) não se sobrepõe à data de transferência da propriedade do automóvel (13/11/2020).
3. Ademais, não comprovados quaisquer dos elementos caracterizadores da fraude à execução, quais sejam averbação no registro do bem da pendência do processo de execução ou má-fé do terceiro adquirente do bem. Somente a alegação de que o terceiro adquirente do bem é filho do agravado/devedor não é suficiente para configurar prova de má-fé. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus a agravante não se desincumbiu. 3.1. “O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, definiu que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC.” (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.